Tribunal: STF
Processo: RE 1322707
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    Vistos. 
    Trata-se de recurso extraordinário no qual se alega violação do art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal. Insurge-se contra acórdão que restou assim ementado: 
    EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA CDA. NÃO-COMPROVAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. DECADÊNCIA. ART. 173, 1, DO CTN. TAXA SELIC. LEGALIDADE. 
    1. A dívida ativa regularmente inscrita é dotada de presunção juris tantum de certeza e liquidez, só podendo ser afastada por prova inequívoca. A CDA, ao indicar os fundamentos legais referentes ao débito exequendo, viabiliza ao executado o conhecimento da dívida, sua origem, sua natureza e a forma de calcular os encargos presentes, atendendo, assim, aos seus requisitos legais. 
    2. Não havendo o pagamento antecipado do tributo, dispõe a autoridade administrativa do prazo de cinco anos, após o próprio exercício em que poderia realizar o lançamento de ofício, para constituir o crédito tributário, nos termos do art. 173, I, do CTN. 
    3. É pacífica a orientação do STJ no sentido de que o art. 161, § 1º, do CTN, autoriza a previsão dos juros moratórios por lei diversa, o que permite a adoção da taxa SELIC, não existindo qualquer vício na sua incidência.
     A recorrente alega, em síntese, que 
    “As NFLDs que deram azo as CDAs exequendas foram impugnadas na esfera administrativa, NÃO TENDO, CONTUDO, OS RECURSOS INTERPOSTOS SIDO CONHECIDOS EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE DEPÓSITO’”.
    Em 20/12/11, a Presidente do Tribunal de origem determinou a remessa dos autos à Turma julgadora para a análise de eventual juízo de retratação. 
    Após novo julgamento do feito, a 2ª Turma do Tribunal de origem deixou de exercer o juízo de retratação, mantendo o acórdão anteriormente proferido na íntegra, nos termos da seguinte ementa:
    JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 543-B, § 3º, DO-CPC. 
    1. O entendimento proferido no acórdão recorrido não diverge daquele adotado pelo STF no julgamento do AI nº 698.626/SP, que resultou na Súmula Vinculante 21, verbis: "É inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévios de dinheiro ou bens para admissibilidade de recurso administrativo”.
    2. Restou expressamente consignado que a decisão do STF não produzia efeitos em relação à embargante porque a decisão em que foi negado seguimento ao recurso administrativo ocorreu em 13/10/2006, ou seja, antes da decisão adotada pelo STF acerca do tema. 
    3. Acórdão mantido.
    Admitido o recurso extraordinário, os autos foram remetidos a esta Suprema Corte. 
    Decido.
    O Tribunal a quo, em juízo negativo de retratação, decidiu que não se aplica o entendimento exarado por esta Corte na edição da Súmula Vinculante nº 21. Trago à colação, trecho do acórdão proferido:
    Note-se que restou decidido expressamente que a decisão do STF acerca do tema é irrelevante quanto à regularidade da constituição do crédito ora embargado, assim como foi decidido que foram respeitados o devido processo legal administrativo, o contraditório e a ampla defesa. Outrossim, diante da possibilidade de se defender de forma plena- no presente processo, não houve prejuízo da parte.
    Além disso, restou consignado que a decisão do STF não produzia efeitos em relação à embargante porque a decisão em que foi negado seguimento ao recurso administrativo ocorreu em 13/10/2006, ou seja, antes da decisão adotada pelo STF acerca do tema.
    Com efeito, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar questão de ordem no autos do AI 698.626/SP, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 5/12/2008, com repercussão geral reconhecida, Tema 314, reafirmou a orientação da Corte no sentido de que a exigência do depósito prévio como condição de admissibilidade de recurso na esfera administrativa viola as garantias constitucionais do direito de petição, do contraditório e da ampla defesa. A decisão restou assim ementada:
    QUESTÃO DE ORDEM. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONVERSÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (CPC, ART. 544, PARÁGRAFOS 3º E 4º). EXIGÊNCIA DE DEPÓSITO PRÉVIO EM RECURSO ADMINISTRATIVO. RELEVÂNCIA ECONÔMICA, SOCIAL E JURÍDICA DA CONTROVÉRSIA. RECONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA QUESTÃO DEDUZIDA NO APELO EXTREMO INTERPOSTO. PRECEDENTES DESTA CORTE A RESPEITO DA INCONSTITUCIONALIDADE DA EXIGÊNCIA COMO REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ADMINISTRATIVO. RATIFICAÇÃO DO ENTENDIMENTO. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DA REPERCUSSÃO GERAL (CPC, ART. 543-B)
     Essa orientação jurisprudencial ficou consolidada na Súmula Vinculante nº 21, que assim dispõe, in verbis: 
    “É inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévios de dinheiro ou bens para admissibilidade de recurso administrativo.” 
    Ademais, a circunstância de o recurso em questão ter sido interposto antes da edição do enunciado vinculante não tem o condão de afastar a inconstitucionalidade da exigência de depósito prévio para a interposição de recuso administrativo, vez que não houve modulação dos efeitos da decisão proferida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal nos autos do AI 698.626/SP.
    Nessa conformidade, verifica-se que o acórdão recorrido divergiu do entendimento deste Supremo Tribunal Federal acerca da matéria em questão. 
    Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015), dou provimento ao recurso extraordinário para declarar a nulidade da exigência de depósito prévio como requisito de admissibilidade do recurso administrativo em questão. 
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de agosto de 2021.
    Ministro Dias Toffoli 
    Relator 
    Documento assinado digitalmente